Tribunal: TJMT
Processo: 1019789-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019789-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (RECORRENTE), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019789-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019789-45.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maisa Pires Vidal

Recorrida:
Vivo S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATESTADO ODONTOLÓGICO QUE NÃO DECLARA A IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEVER DA PARTE RECLAMANTE – NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o não comparecimento da parte autora em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019789-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019789-45.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maisa Pires Vidal

Recorrida:
Vivo S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maisa Pires Vidal
.

Ação:
Indenização por Danos Morais Decorrente de Ato Ilícito e Falha na Prestação de Serviço e Repetição de Indébito
.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 220432830): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil combinado com o artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, em face da ausência da autora na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220432836): defendeu que a ausência na audiência de conciliação se deu por motivos de saúde, requer o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 220432841):
pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019789-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019789-45.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maisa Pires Vidal

Recorrida:
Vivo S.A.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação.

No presente caso, a autora recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, realizada em
20/05/2024
, de acordo com o Termo juntado no Id. 220432829, bem como não logrou êxito em justificar sua ausência, tendo em vista que juntou atestado odontológico em Id. 220432833.

Em análise ao atestado verifica-se que o documento por si só não se presta ao fim pretendido, uma vez que não há informação do tipo de procedimento realizado com CID, ou ainda seu caráter de urgência, portanto não dá azo à comprovação de impossibilidade de comparecimento da autora na audiência de conciliação.

Importante salientar que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória. O Enunciado n.o 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - traz de forma clara o regramento:

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

A propósito:

AUSÊNCIA DO RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. CUSTAS. Dispõe o artigo 844, § 2o, da CLT, que "
Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável". No caso, o autor não logrou preencher o requisito legal, pois no documento que apresentou - atestado odontológico - não se presta a tal fim. Nele, não há declaração expressa de impossibilidade de comparecimento à audiência, menos ainda alusão ao CID de eventual patologia que acometeu o autor.
Recurso ordinário a que se dá provimento. (TRT-18 - RORSum: 0011609-66.2019.5.18.0008, Relator: EUGENIO JOSE CESARIO ROSA, 2a TURMA, Data de publicação: 16/03/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DO REQUERIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
JUNTADA DE ATESTADO GENÉRICO INDICANDO CONSULTA NO PERÍODO DA TARDE NA DATA DO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0024082-42.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 07.06.2018) (TJ-PR - RI: 00240824220178160014 PR 0024082-42.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 07/06/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2018).

Portanto a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.o 9.099/95 e condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024